Tribunal: TJMT
Processo: 1020326-07.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020326-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES - CPF: 789.989.301-10 (RECORRENTE), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (RECORRIDO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), WAM CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 51.066.941/0001-69 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1020326-07.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES
.

Recorridas:
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e WAM CALDAS NOVAS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR ENVIO DE COBRANÇAS APÓS PEDIDO DE DISTRATO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação em face de empresas responsáveis por empreendimento imobiliário, condenando-as solidariamente à restituição de R$ 523,20 a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais. A autora, após contratar o empreendimento "Kawana Residence" durante viagem de lazer e realizar pagamento inicial, solicitou o distrato no dia seguinte, mas continuou a receber boletos de cobrança. Insatisfeita, recorre buscando indenização por danos morais e apresentação formal do distrato contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de cobranças após o pedido de rescisão contratual configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível compelir as recorridas à apresentação de documento formal de distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade judiciária deve ser mantida quando não há prova da capacidade econômica da parte para suportar os custos do processo, prevalecendo a presunção de hipossuficiência.

4.

O mero envio de boletos após pedido de distrato, sem inscrição do nome da parte em cadastros de inadimplentes ou outros prejuízos relevantes, configura mero dissabor e não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

5.

A inexistência de reclamações administrativas, como registro no Procon ou em plataformas como consumidor.gov, reforça a ausência de demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade.

6.

A prova do dano moral exige demonstração objetiva de lesão a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O pedido de apresentação formal do distrato contratual deve ser rejeitado quando já houve concessão de liminar assegurando a rescisão contratual, sendo possível à parte executar a multa em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio de boletos de cobrança após pedido de distrato, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros prejuízos concretos, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.

2.

A parte autora deve comprovar efetiva violação a direito de personalidade para fazer jus à reparação moral.

3.

A concessão de liminar que assegura a rescisão contratual torna desnecessária a imposição judicial de apresentação formal do distrato, cabendo à parte adotar medidas executivas em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 1003802-03.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30.07.2024; TJ-MT, RI nº 107

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a medida liminar concedida nos autos; e condenar a
parte reclamada, solidariamente, ao pagamento de R$ 523,20 (quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos) pelos danos materiais atualizados monetariamente a partir do pagamento pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora a partir da citação válida pela taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, visando a condenação das recorridas em danos morais, bem como que as recorridas sejam compelidas a apresentarem documento hábil do distrato do contrato.

A recorrida Spe Mirante Investimentos Imobiliários S.A pugnou pela manutenção da sentença.

A recorrida Wam Caldas Novas Ltda impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação, na qual,
a recorrente relata que durante uma viagem de lazer, foi abordada por representantes comerciais das recorrida que a persuadiram a aderir ao empreendimento denominado “Kawana Residence”, sendo que no mesmo dia efetuou o pagamento do valor de R$ 523,20 (quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos), a título de entrada.

No dia seguinte, arrependida de ter feito o negócio jurídico, solicitou a rescisão do negócio jurídico e reembolso do valor despendido. Todavia, as recorridas não atenderam o seu pedido e, por consequência, não restituíram o valor e continuaram a encaminhar boletos de cobrança.

Apesar de reconhecer que as recorridas não promoveram a rescisão do contrato no período requerido pela recorrente e continuaram a encaminhar as parcelas do contrato, tenho que a situação não trouxe dissabores significativos a ensejar indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de reclamação administrativa junto ao Procon, no
site consumidor.gov,
quanto as demais parcelas enviadas e o nome da recorrente não foi inserido no rol de inadimplentes
.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Com isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE NA HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. COMPARECIMENTO NA DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR
. RECURSO PROVIDO.

(...)

No entanto, os transtornos enfrentados pelo autor, como a necessidade de regularizar a situação e comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos, não configuram dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada considera que meros aborrecimentos e dissabores cotidianos não ensejam indenização por danos morais.Não há comprovação de ofensa à dignidade, à honra ou de abalo psicológico significativo que justifique a condenação por danos morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.Tese de julgamento: "1. A fraude na habilitação de linha telefônica sem o consentimento do titular justifica o cancelamento da linha.

2. O comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos não configura dano moral passível de indenização". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 10.703/2003.Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1003802-03.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 30/07/2024; TJ-MT, RI nº 1071567-88.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 28/05/2024. (N.U 1015431-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A simples cobrança indevida, sem demonstração de inscrição do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por si só, não gera obrigação de indenizar. 2- (...)

(N.U 1038395-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Em relação ao pedido para que as recorridas sejam compelidas a apresentarem documento hábil do distrato do contrato, tenho por rejeitá-lo, pois nos autos foi deferida medida liminar e, em caso, de descumprimento, deve a recorrente informar ao juízo
a quo
e executar a multa que foi fixada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025